Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Diante da informação prestada pela Procuradoria do DF (Id. 19813143), esta deverá ser, novamente, intimada para que dê efetivo cumprimento à determinação contida no "decisum" exarado no Id. 6662974. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora